Tribunal: TJSP
Processo: 2107172-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos cumulada com tutela de urgência. Ordem para exibição de documentos em poder do Banco. Ausência de comprovação do recolhimento da tarifa respectiva. Recurso especial repetitivo no 1.349.453 do STJ. Banco agravante que juntou extratos bancários com a contestação. Decisão modificada para suspender a ordem de exibição pelo prazo de 30 (trinta)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exibição de documentos cumulada com tutela de urgência. Ordem para exibição de documentos em poder do Banco. Ausência de comprovação do recolhimento da tarifa respectiva. Recurso especial repetitivo no 1.349.453 do STJ. Banco agravante que juntou extratos bancários com a contestação. Decisão modificada para suspender a ordem de exibição pelo prazo de 30 (trinta) dias, condicionando a entrega de todos os documentos ao recolhimento da respectiva tarifa a ser informada pelo Banco em 5 (cinco) dias. Recurso provido.